Tribunal: CARF
Processo: 15471.001983/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, c), admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de pagamento.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001983/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.757 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
MARIA MIDORI MIURA PIRAGIBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR FATOS OU RAZÕES CONSTANTES DA DECISÃO
DA DRJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO PREVISTA NO
PRÓPRIO DECRETO No 70.235/1972.
Nos termos do próprio Decreto no 70.235/1972 (artigo 16, parágrafo. 4o, “c”),
admite-se, em sede de recurso voluntário, a apresentação de prova documental
que destine-se a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE
A dedução de despesas médicas é restrita aos valores pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e
idônea, que comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do
contribuinte, autoriza a dedução. Comprovação de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 27.299,72
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001983/2008-98
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.757 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001983/2008-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
8 a 15, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.004 (ano-calendário
2.003), apresentando a impugnação de fls. 3 a 5.
O lançamento em foco glosou as deduções de contribuição à previdência privada no
valor de R$ 9.078,69, as despesas com dependentes no montante de R$ 2.544,00, as
deduções de despesas médicas na quantia de R$ 41.196,51 e as despesas com instrução
no valor de R$ 2.330,80, cobrando, ao final, imposto suplementar de R$ 15.248,75,
multa de ofício de R$ 11.436,56 e juros de mora de R$ 8.789,37, calculados até
30/05/2.008.
Na impugnação interposta às fls. 3 a 5 acompanhada dos documentos de fls. 16 a 125, a
contribuinte alega, em síntese, que:
· Havia efetuado deduções com os dependentes Maria Ozório (avó) e Carlos Matheus
Piragibe de Mesquita e traz os documentos correspondentes.
· Quanto à sua avó, informa que esta sempre foi dependente de sua mãe Mely Miura
Piragibe, falecida em 2001 e, por esta razão, passou a sustentá-la economicamente.
· Apresenta rol de comprovantes referentes às despesas médicas, instrução e previdência
privada.
. Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I elaborou o
Termo Circunstanciado de fls. 140 a 142 e o Despacho Decisório de 06/07/2011 (fl.
143), restabelecendo totalmente a dedução relativa a despesas com dependentes no
montante de R$ 2.544,00 e as despesas com instrução no valor de R$ 2.330,80.
Manteve, ainda, integralmente, a glosa da dedução de despesas médicas, no valor de R$
41.496,51 e a glosa das contribuições à previdência privada. Face às alterações acima
referidas, foi apurado imposto suplementar de R$ 13.908 (fl. 143).
Cientificada da decisão supracitada (fls. 144 a 146), a contribuinte manifestou-se às fls.
151 a 153, alegando:
· Toda a documentação apresentada por ela anteriormente foi minuciosamente conferida
pelo setor competente;
· Apresenta novo rol de documentos a fim de comprovar as despesas informadas (fls.
151 a 203)
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.757 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001983/2008-98

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosas efetuadas pela fiscalização, referentes à deduções de
despesas médicas na quantia de R$ 39.531,51.
Da dedução das despesas médicas
Na decisão da DRJ, o conjunto de documentos carreados aos autos não foram
considerados suficientes para levar à convicção do alegado pela contribuinte, da seguinte forma:

DESPESAS MÉDICAS
Em consonância com o disposto na Lei 9.250/1.995, art.8o, inciso II, alínea “a” e § 2o,
na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos devem
estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas- CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas- CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1.995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
A glosa das despesas médicas, pleiteada pela contribuinte em sua declaração de ajuste
anual relativa ao ano-calendário 2003, no montante total de R$ 41.496,51, foi mantida
conforme constou noTermo Circunstanciado de fls. 140 a 142: “os documentos
apresentados são cópias sem autenticação, portanto não passiveis de aceitação ao que
se refere aos valores referentes a despesas médicas, inclusive sem esclarecimento do
beneficiário de cada plano de saúde declarado como despesa da contribuinte”.
No entanto, após tomar ciência do teor do Termo Circunstanciado e respectivo
Despacho Decisório, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 168 a 186, todos
com a autenticação do funcionário responsável pelo seu recebimento, informando que a
cópia confere com o original.
Assim, conforme documentação apresentada, considerando que todos os recibos/notas
fiscais abaixo relacionados atendem os dispositivos legais, há que se restabelecer no
lançamento o montante abaixo discriminado, pleiteado a título de dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual:
Profissional
Valor (R$)
Fls. do processo
Vânia Cesário de Barros
480,00
168
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.757 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001983/2008-98

Semira Cauduro Rodesky
100,00
169
Clínica Médica RHP Ltda
39,00
170
Centro de Tratamento da Pele Ltda
100,00
171
Teresa Azevedo Meirelles
140,00
172
Cláudio Tadeu Aroucas Garcia
60,00
172/173
Rio Derma Clínica
200,00
173
Clínica de Acidentados e Ortopedia Ltda 110,00
174
Ritmo Life
250,00
175
William Meirelles Frossard
200,00
176
Casa de Saúde São José
86,00
177
Total
1.765,00

Com relação as despesas informadas na declaração de ajuste anual, relativas aos planos
de saúde Golden Cross (R$ 11.808,58), Amil (R$ 6.055,09) e CASSI (1.667,84), foi
informado no Termo Circunstanciado de fls. 140 a 142 que não constou na
documentação apresentada pela contribuinte, juntamente com sua peça impugnatória, os
esclarecimentos acerca dos beneficiários dos planos de saúde, não sendo possível,
portanto, identificar se todo o montante pago a estas empresas refere-se a ela própria e
seus dependentes.
As empresas de saúde fornecem anualmente o comprovante para fins de declaração do
imposto de renda no qual é possível identificar quais são os beneficiários do plano de
saúde e o valor correspondente a cada um deles. No entanto, a contribuinte trouxe
apenas os boletos e comprovantes de pagamentos, nos quais consta somente o
responsável pelo pagamento.
A contribuinte nada trouxe aos autos, após tomar ciência do teor do Despacho
Decisório e do Termo Circunstanciado, com relação ao argumento acima e, por esta
razão, resta a esta DRJ manter a glosa correspondente a estes valores.
A requerente informou em sua declaração de ajuste o montante de R$ 20.000,00 como
tendo sido pagos à psicóloga Gisélia Lucia Assis Soares, apresentando 24 recibos de R$
835,00 cada um, nos quais constam como beneficiários a própria contribuinte e seu filho
Carlos Matheus Piragibe de Mesquita, juntados às fls. 179 a 186.
O Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 73 e § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifo nosso)
Primeiramente, há que se esclarecer à contribuinte que o dispositivo legal acima
permite à Receita Federal glosar, no lançamento, as despesas, pleiteadas que forem
consideradas exageradas. É este o caso das despesas informadas como tendo sido pagas
à profissional Giselia Lucia. O montante informado representa 48% do total das
despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste e 31% do total de
deduções.
Além do montante ser elevado, a suposta prestação de serviços da profissional ocorreu
16 vezes em cada mês do ano-calendário de 2003 (envolvendo 8 sessões para a
contribuinte e 8 para seu filho dependente), demonstrando uma freqüência e
regularidade também acima da média, mesmo considerando tratamento psicoterápico.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida quanto à
idoneidade do documento ou da prestação do serviço correspondente, por parte do
Fisco, pode este requerer provas não só da efetividade do pagamento mediante cópia de
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.757 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001983/2008-98

cheques nominativos, mas também da efetividade dos serviços prestados pelos
profissionais para que seja feita a concessão.
A dedução de despesas médicas é um benefício que a legislação oferece aos
contribuintes, de forma a não tributar recursos que foram despendidos na rede particular
de saúde. No entanto, justamente por não ser uma obrigação, mas uma benesse, há que
ser comprovada cabalmente.
Assim, seria necessário que a contribuinte tivesse trazido aos autos cópias de cheques
ou extratos bancários, relatórios médicos, laudos etc que pudessem justificar o
pagamento de tamanho montante em despesas psicológicas para si e para seu filho.
Cabe, neste momento, esclarecer a contribuinte que no processo administrativo fiscal,
busca-se a verdade material e o julgador administrativo forma seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este não a
faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente da base de cálculo tributável.
Pelas razões acima, há que se manter a glosa das despesas médicas informadas pela
contribuinte no valor de R$ 20.000,00, como pagas à profissional Giselia Lucia Assis
Soares.
No recurso a contribuinte junta o documento de fls. 238/246 como prova do que
alega.
Far-se-á a analise do pedido, tendo em vista que as mesmas servem para contrapor
fatos ou razões invocadas na decisão de primeira instância.
Para comprovar a despesa, a recorrente apresentou no recurso (fls. 238/246),
novos documentos de R$ 20.000,00, psicóloga Dra. Gisélia Lucia Assis Soares plano de saúde
justificado R$ 7.299,72
Desta forma, considerando que foram apresentados os documentos originais e que
atendem o padrão legal, restam comprovados os pagamentos das despesas médicas no valor de
R$ 7.299,72 do plano de saúde, bem como, dos serviços de psicologia no total de R$ 20.000,00 ,
deve ser restabelecido a dedução de despesas médicas no valo de R$ R$ 27.299,72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total de R$ 27.299,72

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.757 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.001983/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 258
DF CARF MF
Original